Tribunal: TJBA
Processo: 0008637-26.2010.8.05.0146
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0008637-26.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUIZ RICARDO DE ARAUJO JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, ALLAN JONES DE CARVALHO OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO.
AGRESSÃO POR AGENTE PÚBLICO.
LESÕES E NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
ADEQUADO AO CASO.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL.
SÚMULAS 54 E 362 DO STJ.
REFORMA QUANTO AO
TERMO INICIAL
DOS

JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I. CASO EM EXAME
Reexame Necessário de sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia (DETRAN/BA) por danos morais, em razão de agressão sofrida pelo Autor por um servidor da autarquia, arbitrando indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Analisa-se a responsabilidade do Estado, a adequação do valor indenizatório e a correção dos encargos legais fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) determinar a responsabilidade do DETRAN/BA e a adequação do quantum indenizatório por danos morais; e (ii) definir o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária aplicados sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, e requer a comprovação da conduta do agente público, do dano sofrido e do nexo de causalidade.

A agressão física cometida por um servidor público nas dependências do DETRAN/BA, em horário de atendimento, configura conduta apta a gerar a responsabilidade da Administração, sendo desnecessária a prova da culpa do agente para a configuração do dever de indenizar do Estado.

O DETRAN/BA não se desincumbiu do ônus de provar qualquer excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima.

O dano moral é inerente à lesão, ultrapassando o mero aborrecimento, e se configura pela agressão física sofrida pelo Autor, que representa violação à dignidade e à integridade psíquica.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado para a indenização por danos morais é razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

Os juros de mora sobre a condenação por danos morais em responsabilidade extracontratual devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento do valor, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Os índices de correção monetária (IPCA-E) e os juros de mora (poupança) aplicáveis às condenações da Fazenda Pública estão em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença reformada em parte, em Reexame Necessário.
Teses de julgamento:

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual da Fazenda Pública, os juros de mora sobre a condenação por dano moral incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando à justa reparação do dano sem configurar enriquecimento ilícito.
Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, § 6º. Súmula nº 54 do STJ. Súmula nº 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.950.380/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 11/09/2023. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 1414009 DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. em 11/03/2024. STJ, REsp: 1551280 RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 22/06/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
0008637-26.2010.8.05.0146
da Comarca de Salvador/Ba, em que é remetente o
JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão,
EM
REFORMAR PARCIALMENTE

A SENTENÇA EM
REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA